Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735563-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SILVA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por JOSE CARLOS SILVA LIMA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0731872-80.2024.8.07.0001, da ação indenizatória, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que declinou da competência nos seguintes termos (ID 206140692, dos autos da origem): O autor reside em Araguari e está representado por advogado do Rio de Janeiro. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Ademais, o Código de Processo Civil introduziu recente alteração legislativa, em seu artigo 63, a fim de coibir a distribuição de processos em foro não vinculado ao domicílio da parte. Da limitação de gastos públicos Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em Araguari, sendo que o seu patrono tem domicílio no Rio de Janeiro, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguari - MG, procedendo-se às comunicações pertinentes. (...) Em suas razões recursais (ID 63292045), o agravante sustenta que a escolha do foro não é arbitrária , pois está nos parâmetros do dispositivo do art .53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, o qual lhe permite ajuizar ação na sede da instituição financeira. Assevera que é facultado ao autor a escolha de seu domicílio, em caso de competência relativa, como também há a necessidade de a questão ser arguida pelo réu em sede de contestação. Afirma que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. Esclarece que a escolha do foro de Brasília diz respeito a facilitar o acesso à justiça, notadamente, porque a sede do escritório que patrocina a demanda fica em Brasília. Pugna para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e na sequência o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília. Preparo recolhido (ID 63669876). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que decisões relativas à competência não se incluem no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, esse rol pode ser de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento se verificada a urgência que decorre da inutilidade do julgamento em questão em sede de recurso de apelação (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 63 DO CPC. LEI N. 14.879/2024. APLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ABUSIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). 2. A recente alteração legislativa do Código de Processo Civil (Lei n. 14.879/2024) se aplica desde logo aos processos pendentes, na forma prevista nos artigos 14 e 1.046 do CPC, e por se tratar de deliberação sobre situação não consumada (definição do juízo competente), observada a Teoria dos Atos Processuais Isolados. 3. Nos termos do art. 63, §§3o e 5o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024, não se admite a eleição indiscriminada de foro, desvinculada dos domicílios das partes ou do local da obrigação. Na hipótese, no contrato firmado foi eleito o foro de Brasília, que não corresponde ao domicílio do autor, tampouco do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1906909, 07259020520248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza não vislumbro os requisitos para a concessão de efeito suspensivo como quer o agravante. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguari - MG. Na origem, o agravante requer a exibição de documentos e extratos bancários pelo agravado, referentes à conta vinculada ao PASEP, com o detalhamento das movimentações efetuadas na conta individual do autor, desde a abertura da referida. Alega má gestão da instituição financeira, o que enseja dano material e moral. Consigna-se que cabe às partes respeitar as regras estabelecidas para determinação da competência, sob pena de violação ao princípio do Juízo natural. Nesse sentido, a competência é delimitada por meio de Lei de Organização Judiciária, sendo certo que há um juízo natural com o fim de emitir o provimento jurisdicional a cada ação proposta, como estabelece a Constituição Federal art. 5o, incisos XXXVII e LIII. Na hipótese, o autor reside em Araguari. É bem de ver que o foro de Brasília não guarda pertinência com o domicílio do autor e nem do local onde contratou o serviço. Sobreleva registrar que, a despeito de o agravante afirmar que a sede do escritório que patrocina a demanda fica em Brasília, na hipótese, o foro do local da celebração do negócio entabulado prevalece sobre a sede da pessoa jurídica, o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 53. É competente o foro: ( ). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Por oportuno, a recente alteração legislativa do Código de Processo Civil tem incidência imediata no deslinde da causa, aplicando-se desde logo aos processos pendentes, na forma prevista nos arts.14 e 1.046 do Código de Processo Civil, e por se tratar de deliberação sobre situação não consumada (definição do juízo competente), observada a Teoria dos Atos Processuais Isolados. O art. 63 do Código de Processo Civil, com a Lei n. 14.879/2024, passou a ter a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (negritei). Vale mencionar o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil que prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Com essas considerações, não é plausível que o agravante eleja o foro que melhor lhe convém para solução do litígio. Nesse sentido, confira-se este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. 1. A agravante fundamenta a escolha do foro distrital com base na sede do Banco do Brasil, nesse sentido, verifica-se que não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual se revela, portanto, arbitrária. 2. A escolha arbitrária do foro da sede da instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. O Enunciado da Súmula 33, do col. STJ, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. 4. A liberdade jurídica que a parte possui para escolher o órgão do judiciário que estará à frente da função jurisdicional do litígio a que está vinculado, relativo ao processo de origem, não autoriza que, por exclusiva conveniência, seja deixada de lado, na escolha do foro, a observância ao princípio constitucional do juiz natural e também o respeito à coerência do sistema normativo, sendo cabível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício de forma a prevalecer o interesse público na preservação do Sistema de Justiça. 5. A Nota Técnica CIJDF no 8/2022 destaca que em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea "b". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1911340, 07080315920248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n ) Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital